Tribunal: TJBA
Processo: 8013693-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8013693-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA

N
O TEMA 1089 DO STF.
PRECEDENTE VINCULANTE
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1089 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada no Tema 1089 do STF, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 1089 no sentido de que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.

Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1089 do STF, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

1. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8013693-31.2022.8.05.0000, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça